Tribunal: TJDFT
Processo: 0709063-60.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS: ABSOLUTA IMPROPRIEDADE ENTRE OS MEIOS UTILIZADOS E O RESULTADO MINIMAMENTE ESPERADO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA EM RESTITUIR AS DESPESAS: MÃO DE OBRA, PEÇAS, LIMPEZA, GUINCHO. NÃO ABARCADOS OS VALORES COM O CONSERTO EFICAZ EM OUTRA OFICINA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Recurso interposto pelo requerente contra sentença de parcial procedência dos pedidos de danos materiais e morais (condenação – somente da pessoa jurídica – ao pagamento da quantia de R$ 4.621,21, e improcedência dos danos morais). Alegações recursais centradas na legitimidade passiva do sócio da empresa e na efetiva comprovação dos gastos não incluídos na condenação (R$ 2.600,00 para conserto inicial do câmbio, e R$ 450,00 de reprogramação da central elétrica do veículo), além dos danos morais.
II. Preliminar de legitimidade passiva.
A. A empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) possui patrimônio próprio, e seus bens não se confundem com os bens do seu único sócio (pessoa física) que a instituiu, uma vez que possui natureza jurídica própria.
B. No presente caso, as provas produzidas evidenciam que o contrato de prestação de serviço teria sido realizado com a primeira requerida (EIRELI), razão pela qual as obrigações (ou indenizações) não podem ser imputadas ao seu fundador (pessoa física).
C. No mais, não há de se falar, no presente estágio processual (fase de conhecimento), de perda de efetividade da decisão condenatória em razão de eventual desconsideração de personalidade jurídica da primeira requerida, alegação a ser formulada, se o for caso, na fase de cumprimento de sentença.
D. Desse modo, escorreita a sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito, em relação ao requerido JAMILTON SILVA ASSUNÇÃO.
III. MÉRITO.
A. No presente caso, o requerente narrou ter efetuado o pagamento de R$ 1.300,00 para conserto do câmbio do veículo, em 16.9.2019 (serviço com garantia de 90 dias - recibo de Id. 15921368). Todavia, no mesmo dia em que retirou o veículo da oficina, constatou que o automóvel continuava a apresentar o mesmo ruído, oportunidade em que o preposto da empresa teria afirmado se tratar de “problema elétrico”. Em 17.9.2019, o veículo “superaqueceu”. Por isso, o requerente retornou à oficina em 18.9.2019, ocasião em que foi informado sobre a necessidade de troca de novas peças (câmbio e motor), serviço pelo qual foi cobrada (e paga) nova quantia de R$ 1.300,00 (Id. 15921369). Por fim, após retirar o automóvel daquele local (guinchado) e levá-lo a outra oficina, teve de comprar novo câmbio para o efetivo conserto.
B. Regularmente citadas e intimadas, as partes requeridas não compareceram à sessão conciliatória (sem justificativa), razão pela qual eclodem os efeitos da revelia (artigo 20 da Lei 9.099/95), de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pelo requerente e não satisfatoriamente impugnados pela empresa no momento oportuno. De outro lado, o reconhecimento da revelia não implica necessariamente a procedência de todos os pedidos formulados se, à luz do acervo probatório, outro for o entendimento do julgador.
C. Nesse contexto, é de se confirmar o valor da condenação dos danos materiais (R$ 4.621,21), porquanto constatado o nexo causal entre os prejuízos (mão de obra, peças, limpeza, reparo de danos na lataria, entre outros) e a defeituosa prestação dos serviços (defeito não sanado).
D. Não prospera o pleito recursal de inclusão, de inclusão no valor da condenação dos serviços relacionados à troca e reprogramação do câmbio, necessariamente realizados (e pagos) em outra oficina, pena de enriquecimento indevido, porque esta deveria ter sido a despesa originária ao respectivo serviço eficiente.
E. Por fim, a situação vivenciada pelo requerente não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e/ou suposta falha em prestação do serviço pela recorrida e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, artigo 373, inciso I). Desse modo, não prospera o pleito de compensação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Custas processuais pelo recorrente. Suspensa a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Sem honorários advocatícios, à míngua de oferecimento de contrarrazões (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).